Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704650-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Arnaldo de Souza Borges Agravado: Clebio Borges de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 31102307) interposto por Arnaldo de Souza Borges contra a sentença (Id. 31102304) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Na petição de interposição do recurso (Id. 31102307) o apelante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica o recorrente acostou aos autos o extrato de sua conta bancária referente ao mês de outubro, bem como cópia de seu contracheque aludivo ao mês de setembro, ambos do corrente ano (Id. 31102321 a Id. 31102315). Outros documentos pertinentes ao requerimento de gratuidade de justiça já haviam sido trazidos aos autos por ocasião da apresentação de impugnação à monitória do recorrente (Id. 31102276, Id. 31102277, Id. 31102278, Id. 31102279, Id. 31102280, Id. 31102281 e Id. 31102282). É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Com efeito o recorrente é aposentado e recebe proventos mensais no valor bruto de R$ 12.189,95 (doze mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), como o demonstra a cópia do contracheque referida no Id. 31102321. Além disso os gastos demonstrados pelo apelante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. É relevante pontuar, aliás, que o requerimento de gratuidade de justiça também foi indeferido pelo Juiz singular (Id. 31102293), não tendo o recorrente se insurgido contra a aludida decisão. Verifica-se, assim, que a renda mensal recebida pelo recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, em contraposição aos critérios objetivos estabelecidos na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, o apelante fica advertido de que o descumprimento da determinação acima ocasionará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator